Tribunal: STF
Processo: AI 446442
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: Criminal. Pena restritiva de direitos. Ausência da certidão
 de publicação do acórdão recorrido (Súmula 288). Controvérsia
infraconstitucional. Matéria constitucional não examinada no acórdão
 recorrido (Súmula 282). Regimental não provido